Tribunal: TJES
Processo: 5004375-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONDUÇÃO A CARGO PÚBLICO – SERVIDOR DEMITIDO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PATENTE DE ABUSIVIDADE NA SEARA EXTRAJUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I
– Em sede liminar, o propósito da parte Autora deve estar demonstrado de plano, ainda que de maneira superficial, sob pena de ser indeferido o pleito.

II –
Sendo a comprovação das alegações vertidas na exordial passível de ser feita somente na fase instrutória, inviável se mostra o deferimento do pedido liminar.

I
II
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004375-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILMAR CARLOS DAS NEVES LIMA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Decisão proferida pelo Magistrado a quo que indeferiu o seu pleito liminar, que consistia na recondução do agravante ao cargo por ele outrora ocupado.

Inicialmente, o eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro entendeu por bem receber o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, ante a necessidade de instrução probatória para a averiguação dos fatos narrados pelo Agravante/Autor.

Neste momento, entendo que não há porque seguir caminho diverso daquele trilhado na decisão inicial.

Explico. No caso em tela, o objetivo do Recorrente é ser reintegrado em cargo em que exercia, ponderando que a sua demissão teria sido objeto de conluio entre servidores da Administração municipal para lhe imputar condutas desonrosas.

Entrementes, é inviável o acolhimento da tese recursal, mormente porque faz-se imprescindível a realização de instrução probatória para verificação dos fatos apontados.

Como narrado pelo Magistrado singular, a demissão em comento decorreu de processo administrativo regular, onde sua manifestação foi observada, ou seja, sendo processado à luz do contraditório e ampla defesa, embora a conclusão dele tenha ocorrido em sentido diverso daquele pretendido pelo Agravante.

Ademais, é de se dizer que o Recorrente não aponta um vício objetivo do processo administrativo cuja legalidade pudesse ser analisada em caráter prefacial e ensejar o acolhimento de sua tese.

Portanto, a verificação para entender se ocorreu a fraude no processo administrativo apenas poderá ocorrer ao longo da fase de conhecimento.

Registre-se, ainda, que a argumentação vertida pelo Recorrente, mormente quanto eventual assédio moral, ainda precisa ser devidamente enfrentada pelo julgador primevo, sendo inviável, pois, apreciá-la nesta instância, até mesmo porque, por ora, carece de comprovação de sua ocorrência.

Diante dessas razões, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONDUÇÃO A CARGO PÚBLICO – SERVIDOR DEMITIDO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PATENTE DE ABUSIVIDADE NA SEARA EXTRAJUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I
– Em sede liminar, o propósito da parte Autora deve estar demonstrado de plano, ainda que de maneira superficial, sob pena de ser indeferido o pleito.

II –
Sendo a comprovação das alegações vertidas na exordial passível de ser feita somente na fase instrutória, inviável se mostra o deferimento do pedido liminar.

I
II
– Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 27 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.